Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705012-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DURAES FROES APELADO: VANIO CARDOSO PEREIRA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o devido preparo e que, nas razões recursais, requereu a gratuidade de justiça. No entanto, muito embora tenha a apelante juntado com a apelação cópia de extratos bancários, não é possível verificar a origem destes, uma vez que não contêm informação acerca da conta bancária ou do titular desta, razão pela qual o despacho de ID 45792536 determinou a intimação da referida parte, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício. O prazo transcorreu in albis (ID 46213777), razão pela qual proferi decisão (ID 46385838) indeferindo o requerimento de gratuidade de justiça e intimando a apelante ao pagamento do preparo recursal. Consoante certidão de ID 47945229, o prazo assinalado novamente decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida que a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciar. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora